Tribunal: STF
Processo: RE 83937
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- ESTABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, ART. 177, PARAGRAFO 2º.
- NÃO É COMPUTAVEL NO QÜINQÜÊNIO RECLAMADO PARA A ESTABILIDADE PERÍODO
EM QUE O SERVIDOR DESEMPENHOU FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC.
- ADMISSÃO POR PRAZO CERTO, EM SERVIÇO DE DURAÇÃO TRANSITÓRIA, NÃO
COMPORTA ESTABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.